Tribunal: TJMT
Processo: 1009401-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009401-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADA:- CARMEM REGINA NUNES GONCALVES
Agravo de Instrumento n. 1009401-91.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito c/c Indenizacão por Danos Morais e Materiais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida suspenda a cobrança objeto da presente ação, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
O agravante alega que a multa cominatória é exorbitante, e violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ainda se transformar em compensação financeira ou meio de enriquecimento sem causa.
Aduz que o prazo para o cumprimento é exíguo pois é uma instituição financeira de grande porte e que realiza uma quantidade avassaladora de transações e negócios jurídicos diariamente, obedecendo a um rígido regimento interno, ditado pelo Banco Central e disciplinado pela Política Monetária Nacional.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que foi surpreendida com o desconto decorrente de empréstimo consignado (reserva de margem consignável), que afirma não ter contratado.
A tutela de urgência foi deferida para determinar que a requerida suspenda a cobrança objeto da presente ação, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
O agravante se opõe tão somente contra a multa e o prazo estipulado para o cumprimento da determinação.
O objetivo da multa cominatória é forçar a parte a atender à decisão judicial. Portanto, deve ser estabelecida em quantia suficiente para essa finalidade, como ocorreu nestes autos; ao menos é o que se conclui nesta fase de cognição sumária. Além do mais, não há montante a ser executado para que se alegue excesso.
No que concerne ao prazo, o art. 537 do CPC estabelece que a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
No caso, o decisum não estipulou o prazo para cumprimento, o que remete à aplicação do § 3o do art. 218 do CPC (cinco dias). Dessa forma, realmente trata-se de período curto, considerando que, que se trata de uma instituição financeira de grande porte que deverá efetuar buscas em todo o sistema interno.
Assim, defiro em parte o pedido, tão somente para estender o prazo para o cumprimento da obrigação para 10 dias.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator